Tribunal: TCU
Processo: 000.119/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio operacional para o Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de representação, com pedido de medida cautelar, oferecida pela empresa Agile Corp Serviços Especializados Ltda em face de supostas irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 18/2022 (PE 18/22), sob a responsabilidade do Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro (HFSE/RJ), com valor estimado em R$ 8.455.695,04, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de apoio operacional para o HFSE/RJ, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e seus anexos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a presente representação procedente; 9.3. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.4. autorizar a celebração e execução excepcional do Contrato 8/2023, SEI 0032216861, decorrente do Pregão Eletrônico 18/2022, por doze meses a partir do início da vigência, com vistas a não deixar o HFSE/RJ desamparado dos serviços licitados; 9.5. determinar ao HFSE/RJ, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, as medidas descritas a seguir, cujo cumprimento será verificado pelo TCU: 9.5.1. que adote providências quanto à não prorrogação do Contrato 8/2023, SEI 0032216861 além de 10/3/2024, data do término da vigência do referido instrumento; 9.5.2. que, tempestivamente, até a referida data, seja formalizado novo contrato em substituição ao Contrato 8/2023, mediante instauração e conclusão do devido procedimento licitatório, com exclusão da previsão irregular, constante do Pregão Eletrônico 18/2022 e do decorrente Contrato 8/2023, de fixação de remuneração mínima acima dos valores pactuados em acordo ou convenção coletiva de trabalho, considerando que os serviços a serem executados não possuem complexidade apta a justificar salários superiores aos das categorias abrangidas e a insuficiência das justificativas apresentadas no item 1.1 do Termo de Referência e no item 2 do Estudo Técnico Preliminar (ETP), em descumprimento ao disposto no art. 40, inciso X, da Lei 8.666/1993 c/c o art. 9o da Lei 10.520/2002, no art. 5o, VI, da IN - Seges/MPDG 5/2017 e na jurisprudência do TCU ( Acórdão 2101/2020-TCU-Plenário , 2963/2019-TCU-Plenário, 1097/2019-TCU-Plenário e 2758/2018-TCU-Plenário, dentre outros); 9.6. orientar à Unidade de Auditoria Especializada em Contratações - AudContratações que monitore o cumprimento das determinações do item 9.5 deste acórdão; 9.7. informar ao Hospital Federal dos Servidores do Estado e ao representante deste acórdão, destacando que o relatório e o voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.8. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.